Tribunal: TJPA
Processo: 0803386-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803386-81.2018.8.14.0301

APELANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA, KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1.Os Embargos de Declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.

3. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803386-81.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES: TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA (
ADVS.

EDUARDO TADEU FRACEZ BRASIL – OAB/PA Nº 13.179 E JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ – OAB/PA Nº 23.550
)

EMBARGADOS: HEYDER TAVARES DA SILVA FERREIRA E KAROLINA MEIRELLES DE QUEIROZ SANTOS (
ADV. RORIGO COSTA LOBATO – OAB/PA Nº 20.167
)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT (JUÍZA CONVOCADA)

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
em face do Acórdão (PJe ID nº 8.519.223) proferido pela 1ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça que, à unanimidade de votos conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto contra ato monocrático proferido pelo eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia bezerra Júnior que não conheceu do recurso de apelação,
“em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 557,, do CPC de 1973”
(PJe ID nº 2.622.220).

O Acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa (Pje ID nº 8.371.129):

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TEOR DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. ‘Nos termos do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, ‘considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização’, sendo que a referida consulta ‘deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo’ (AgInt nos EDcl no AREsp 1814939/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021)
2
. No caso, o conjunto probatório dos

autos não deixa dúvida quanto à ciência inequívoca do apelante/agravante acerca da sentença e sobre a consequente intempestividade do apelo manejado.
3.
Ausentes argumentos capazes de modificar a conclusão alvitrada, a confirmação da decisão monocrática agravada é medida que se impõe.
4.
Agravo Interno conhecido e não provido”.

Nas razões dos embargos, as recorrentes sustentam a existência de contradição no acórdão, neste viés, afirma:

“Inicialmente, cumpre expor que a Colenda Turma considerou que o recurso de apelação não deve ser conhecido em razão de sua intempestividade, uma vez que, em consulta aos Expedientes do Sistema PJe, o procurador das Agravantes tomou ciência da sentença em 22/05/2018 em nome da requerida/apelante TEMPO INCORPORADORA S/A; e, quanto à requerida/apelante LEAL MOREIRA LTDA, o sistema registrou ciência automática, após 10 (dez) dias sem consulta do advogado, no dia 07/06/2018. Vejamos:

........................................................................................................

Portanto, o prazo teria iniciado em 23/05/2018 e finalizado em 18/06/2018. Contudo, as Agravantes interpuseram o recurso de apelação no dia 19/06/2018, um dia após escoado o prazo para sua interposição.

11. Ressalta-se que as intimações das requeridas referente a sentença de 1º grau (ID nº 1615520) ocorreram eletronicamente através do próprio sistema, por meio de expedição eletrônica, não havendo comprovação de que a sentença foi devidamente publicada no Diário Judicial Eletrônico.

12. Nesse sentido, vale mencionar que
neste E. TJPA a aplicação do processo eletrônico é disciplinada pela Portaria Conjunta nº 01/2018-GP-VP
(anexa), cujo art. 26 é categórico ao determinar que,
mesmo nos processos eletrônicos em trâmite perante o PJe, todos os atos devem ser publicados no Diário de Justiça eletrônico – Dje
, o que prevalece sobre qualquer outra forma de intimação. Confira-se:

Art. 26. No processo eletrônico, os pronunciamentos judiciais deverão ser publicados no Diário da Justiça Eletrônico (DJe),
inclusive nos processos que tramitam em segredo de justiça, nos quais o sistema indicará as iniciais dos nomes das partes, assegurando o sigilo necessário. (grifos nossos).

13. Dessa maneira, é evidente que,
nos processos eletrônicos em trâmite no sistema PJe, todos os atos judiciais devem ser publicados no Diário de Justiça Eletrônico (DJe)
. Entretanto, verifica-se
que a sentença proferida no juízo de 1º Grau, em ID nº 5044163, não foi publicada no DJe
, inclusive, a intimação dos causídicos das partes ocorreu, apenas, por meio de expedição eletrônica, comprovando, mais uma vez, que não houve publicação da decisão.

14. Assim sendo, constata-se que, diante da não publicação da sentença, o prazo recursal não iniciou. Logo, o recurso de apelação interposto em ID nº 1615522 pelas requeridas é claramente tempestivo.

15. Nobre Julgadores, percebe-se que o referido acórdão foi contraditório em manter a decisão que não conhece a Apelação por considerá-la intempestiva, uma vez que a sentença objeto do recurso não foi devidamente publicada no DJe, o que contraria o disposto na Portaria Conjunta nº 01/2018-GP-VP”.

Com supedâneo nesta linha argumentativa, requer:

“que se digne em receber os presentes Embargos de Declaração, a fim de reconhecer a
CONTRADIÇÃO
apontada, realizando a modificação do DECISUM, para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação em ID nº 1615522, tendo em vista que não houve a publicação da sentença objeto do recurso.

17. Requer, ainda, na forma do art. 272, §§ 1º e 2º, do CPC1, que todas as publicações, intimações e demais comunicações de atos processuais que se seguirem no curso do processo sejam levadas a efeito exclusivamente em nome Que todas as intimações e publicações sejam levadas em efeito em nome do advogado
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
, portador da
OAB/PA nº. 13.179
, para que se possa acompanhar o feito regularmente, com a intimação de todos os atos processuais, sob consequência de nulidade dos atos praticados”.

Por meio de ato ordinatório, a servidora Gissandra Maria Aragão Klautau Lobato, intimou os recorridos para apresentação de contrarrazões (PJe ID nº 8.671.453).

Em contrarrazões (PJe ID nº 8.745.937), sustentou-se a necessidade de negar provimento aos embargos, uma vez que:
“conforme destacado nos próprios Embargos de Declaração, foi disponibilizada em 22 de maio de 2018, mesma data em que o advogado regularmente habilitado registrou ciência, dando início ao prazo recursal no dia imediatamente seguinte - 23/05/2018. Portanto, ainda sob à égide da Portaria no 3941/2017-GP.

(...)

“motivo pelo qual a Portaria Conjunta nº 01/2018-GP-VP não pode ser aplicada na hipótese, já que sequer existia no ordenamento jurídico quando da disponibilização e ciência da sentença.

Na época da disponibilização e ciência da sentença, como visto acima, se aplicavam as regras da Portaria no 3941/2017-GP, que expressamente dispensava a publicação dos atos processais de processos eletrônicos no diário de justiça
.

Assim, a regular disponibilização na sentença e a ciência expressa do causídico deram regular início a contagem do prazo recursal, dispensada a publicação no órgão oficial.

.......................................................................................................

Assim, não havendo qualquer contradição,
deve ser negado provimento aos embargos
, mantendo-se a decisão embargada por seus próprios fundamentos quanto a intempestividade da apelação.

Requer-se, ainda, a condenação das Embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, bem como a condenação ao pagamento de multa pela oposição de Embargos protelatórios, vez que os argumentos do recurso visam claramente ludibriar o juízo e retardar a regular marcha processual”
.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos Embargos de Declaração
, conheço.

A despeito da argumentação dos recorrentes, não há qualquer contradição a ser sanada no julgado ora embargado, portanto inexistentes os requisitos para cabimento dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado, em Agravo Interno, pelos insurgentes.

Neste sentido, transcrevo, parte específica do voto recorrido:

“Como é de conhecimento geral, na hipótese de intimação por meio eletrônico, é reputada como termo inicial do prazo a data da consulta efetuada pelo destinatário em portal próprio do Tribunal de Justiça ou em 10 dias corridos, contados do envio da comunicação pelo portal caso o destinatário não a acesse.

O §3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 é norma específica que prevê expressamente que o prazo de dez dias será contato em dias corridos, não seno, portanto, aplicável a tal prazo a regra geral do art. 219, caput, do CPC.

No presente caso, de acordo com as procurações juntadas (PJe ID nº 1.615.458 e 1.615.457) tanto a empresa Tempo Incorporadora Ltda, quanto a recorrente Construtora Leal Moreira Ltda são representadas pelos mesmos advogados, quais sejam:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA
, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 12.724;
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 13.179;
ARTHUR DE MOURA CEBOLÃO
, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 17.890;
BRUNA SEIKO PEREIRA SETO
, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº 18.874,
DANIELLE BARBOSA SILVA PEREIRA
, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PA sob o nº 21.052;
MARCUS MURILO PEGADO AINETTE JUNIOR
, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PA sob o nº 23.200;
TAYANNA PEREIRA CARNEIRO DELGADO
, brasileira, convivente em união estável, advogada, inscrita na OAB/PA sob o nº 12.977;
ABEL PEREIRA KAHWAGE,
brasileiro, solteiro advogado, OAB/PA 16.307;
THALITA PEREIRA CARNEIRO DELGADO
, brasileira, solteira, advogada, OAB/PA n° 15.354,
MÔNICA SUELLEN MARQUES FURTADO,
brasileira, casada, advogada, inscrita na OAB/PA n° 23.170
; RAISSA VIEIRA LIZE
, brasileira, solteira, advogada, inscrita na OAB/PA n° 24.335.

Esta singular circunstância tem grande relevância para o deslinde da controvérsia apresentada pelo agravante, uma vez que, mesmo considerando o seu entendimento – contagem dos prazos de maneira individual e independente –, revela-se intempestiva a apelação interposta.

Diz-se isso pois, a despeito do sistema PJe de 1º grau registrar que a Construtora Leal Moreira Ltda tomou ciência da sentença às 23:59:59 do 07/06/2018 (PJe ID nº 473.033), o próprio advogado que protocolou o recurso de apelação – Doutor Eduardo Tadeu Francez Brasil –, já havia registrado ciência da r. sentença, como advogado da Tempo Incorporadora Ltda, em 22/05/2018 (quarta-feira), expirando, assim, o prazo para a interposição do recurso, seja para a Tempo Incorporadora, seja para a Construtora Leal Moreira em
18/06/2018 (segunda-feira),
sendo que o recurso foi protocolado em
19/06/2018 (terça-feira)
.

Com efeito, o registro de ciência da sentença, por meio do sistema eletrônico, autoriza compreender que a parte teve inequívoco conhecimento de seu inteiro teor, legitimando o início do prazo para a apresentação de eventual recurso”.
(PJe ID nº 8.519.223).

De mais a mais, registro, por oportuno e como forma de afastar a alegada litigância de má-fé – suscitada pelos recorridos – que, em momento algum, as embargantes afirmam não terem tomado ciência da sentença no dia 22/05/2018, questionam, em verdade, por meio destes aclaratórios, a necessidade da publicação dos pronunciamentos judiciais no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), mesmo quando prolatados em Processo Eletrônico – nos termos do art. 26 da Portaria Conjunta nº 001/2018 – GP/VP.

A despeito dos questionamentos apresentados em contrarrazões acerca da incidência ou não dos termos da Portaria Conjunta nº 001/2018-GP/VP à hipótese, destaco que sua aplicação, ao caso, não teria o condão de modificar os parâmetros adotados na decisão monocrática e no acórdão embargado para afirmar, confirmar e reafirmar – nestes embargos – a intempestividade do recurso de apelação.

Explico melhor e, para tanto, rememoro que, no entender das embargantes,
“diante da não publicação da sentença” –
no Diário de Justiça eletrônico –
, o prazo recursal não iniciou”.

Entretanto, da leitura de toda a Seção VIII do Provimento Conjunto nº 01/2018-GP/VP –
“dos atos processuais”
, não se extrai qualquer hermenêutica que condicione o início da contagem de prazo à publicação no Diário de Justiça.

O que há, e por exercício de boa-fé registro, é regra procedimental prevenindo dúvidas acerca da duplicidade de intimações:
“[o]correndo a intimação eletrônica implícita (art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 11.416/2006) e a publicação da decisão no DJe, prevalece esta última para fins de início da contagem de prazo”
preceito que vai de encontro ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça –
“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico”
(AgInt no AREsp n. 2.024.365/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)
.

No caso, não houve – como bem destacado pelas embargantes – publicação no Diário de Justiça eletrônica, fazendo incidir, os termos do
caput
e do parágrafo primeiro do art. 5º da Lei federal nº 11.419/2006:
“As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.”

Com estas considerações,
reafirmo a intempestividade do apelo
.

Nesse contexto, não se percebe contradição interna no acórdão questionado por meio destes embargos de declaração. O julgado é coeso e coerente em apontar seus fundamentos, razão por que não cabe falar no vício mencionado nesta oportunidade.

Destarte, é sabido que a contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

Nesta linha cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela verificada sempre que existirem no decisum embargado proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. 3. No caso concreto, não se constatam o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1251891/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 06/09/2022